Tribunal: TJES
Processo: 5043879-95.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043879-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENS DE SOUZA VERLY
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5043879-95.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RUBENS DE SOUZA VERLY

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RUBENS DE SOUZA VERLY em face da sentença (ID 9939697) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Infração de Trânsito ajuizada contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

Em resumo, o Recorrente ajuizou a presente ação buscando a anulação do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº BP00030802, lavrado pela suposta prática da conduta prevista no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – "utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca". Consequentemente, pleiteou o cancelamento do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-9B486.

Aduziu, em síntese, que a autuação é insubsistente por ausência do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a intenção de exibicionismo, argumentando que é um senhor de 62 anos, feirante, e que utiliza o veículo autuado, uma Fiat/Fiorino, para o exercício de sua atividade laboral. Sustentou que a conduta, se existente, deveria ser enquadrada no artigo 169 do CTB.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, e que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a ilegalidade do ato, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 9939698), reiterando as teses da inicial, com destaque para a ausência de descrição, no campo de observações do AIT, das circunstâncias que comprovariam a intenção de exibir manobra perigosa, em violação ao Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT).

Embora devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 9939702.

É o breve resumo do necessário.

A controvérsia central reside na validade do Auto de Infração de Trânsito nº BP00030802, que imputou ao Recorrente a infração do artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro.

O referido dispositivo legal estabelece:

Art. 175. Utilizar-se de veículo para
demonstrar ou exibir
manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

Da leitura atenta do tipo infracional, extrai-se que a conduta punível não se esgota na mera execução de uma arrancada brusca. A norma exige um elemento subjetivo específico, um dolo direcionado a "demonstrar ou exibir" a manobra perigosa. A ação deve ser deliberadamente performática, com o intuito de ostentação ou exibicionismo.

Nesse sentido, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT), aprovado pela Resolução CONTRAN nº 985/2022 e de observância obrigatória pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, é ferramenta essencial para a correta interpretação e aplicação da norma. A ficha de fiscalização correspondente ao enquadramento 527-41, juntada aos autos pelo próprio Recorrente (ID 9939576), é cristalina ao estabelecer, no campo "Quando AUTUAR", que a infração se configura quando o "Condutor utiliza o veículo com o
propósito de se exibir ou demonstrar destreza
, realizando manobra perigosa mediante arrancada brusca".

Ademais, o mesmo manual exemplifica como deve ser preenchido o campo de observações do auto de infração para tal conduta: "Condutor arrancou bruscamente o veículo de
forma exibicionista
após o sinal verde do semáforo". A finalidade de tal exigência é garantir que o agente de trânsito não apenas constate a manobra, mas também descreva o contexto fático que o levou à conclusão de que havia o dolo de exibição.

Ao analisar o Auto de Infração nº BP00030802 (ID 9939573 e 9939685), verifica-se que o campo "Observações" contém apenas a descrição "ARRANCADA BRUSCA". Tal anotação é tautológica, pois meramente repete um dos elementos objetivos do tipo infracional, sem, contudo, aduzir qualquer fato ou circunstância que evidencie o elemento subjetivo indispensável à configuração da infração do artigo 175 do CTB.

A ausência de uma descrição mínima sobre o contexto da suposta infração – como a presença de público, a repetição do ato, ou qualquer outro comportamento que denotasse o intuito de exibição – fragiliza a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo. Embora tal presunção seja um pilar do Direito Administrativo, ela é relativa (
iuris tantum
) e cede diante de vícios de forma e de motivação. A motivação do ato administrativo sancionador deve ser explícita, clara e congruente, permitindo ao administrado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, ao deixar de descrever a conduta em sua inteireza, o agente autuador não apenas descumpriu as diretrizes do MBFT, mas também produziu um ato administrativo com motivação deficiente, tornando impossível para o administrado defender-se adequadamente dos fatos que lhe foram imputados, pois desconhece quais elementos levaram o agente a concluir pela sua intenção de se exibir.

A argumentação do Recorrente, considerando sua idade (62 anos) e o
veículo conduzido
(
Fiat/Fiorino, um utilitário de trabalho
), confere verossimilhança à tese de que a arrancada pode ter decorrido de imperícia ou de uma ação acidental, hipóteses que, segundo o próprio MBFT, afastam a aplicação da penalidade do artigo 175 do CTB.

Dessa forma, o auto de infração padece de vício insanável, devendo ser declarado nulo por inadequação típica e por ausência de motivação suficiente. Com a anulação do AIT, todos os seus efeitos, incluindo o processo de suspensão do direito de dirigir, devem ser igualmente invalidados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

a)
DECLARAR A NULIDADE
do Auto de Infração de Trânsito nº BP00030802;

b)
DECLARAR A NULIDADE
do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-9B486, determinando o seu cancelamento definitivo, bem como o de todos os seus efeitos, incluindo a pontuação correspondente.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)